Tribunal: TJBA
Processo: 0038422-17.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038422-17.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISANO PEREIRA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, LAIS PINTO FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, LAIS PINTO FERREIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo INSS e pelo segurado contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente, indeferindo, contudo, o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente. O segurado sofreu acidente de trabalho em 1998, com posterior reabilitação profissional para função distinta. A sentença reconheceu o direito ao auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença acidentário, com incidência de correção monetária e juros conforme definido pela jurisprudência e legislação vigentes.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na existência do nexo causal entre as lesões e a atividade laboral, na extensão da incapacidade e na adequação do benefício concedido, além da fixação do termo inicial e dos critérios de atualização monetária.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento administrativo prévio do auxílio-doença acidentário vincula a Administração quanto ao nexo causal, inexistindo nos autos prova hábil a infirmar tal presunção.
4. A reabilitação profissional para nova função evidencia a redução da capacidade laborativa para a função habitual, legitimando a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
5. Inviável a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ante a ausência de prova de incapacidade total e permanente para qualquer atividade.
6. Correta a fixação do termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme Tema 862 do STJ.
7. Adequada a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021, como índice unificado de correção e juros.
8. Manutenção dos honorários advocatícios e isenção de custas conforme legislação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. É devido o auxílio-acidente quando comprovada a redução da capacidade laboral para a atividade habitual, ainda que haja reabilitação para outra função. 2. A reabilitação profissional afasta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, salvo prova de incapacidade total e definitiva. 3. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas

nº
0038422-17.2009.8.05.0001,
figurando como Apelantes
ISANO PEREIRA CRUZ
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelados
ISANO PEREIRA CRUZ e FRANCISCO CRISPIM DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça